Tribunal: TJPA
Processo: 0013538-41.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013538-41.2016.8.14.0028

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO SILVA DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0013538-41.2016.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RAIMUNDO SILVA DE BRITO (ADVOGADO: RICARDO MOURA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, § 1º, III, DO CTB – AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE – ART. 305, CAPUT, CTB.
Comprovado o
nexo
de
causalidade
entre a conduta do recorrente na direção do veículo e o resultado morte da vítima, a condenação é medida que se impõe
.
Constatada a imprudência do acusado. As provas coligidas aos autos demonstram que o recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, ocasionando o acidente qu
e levou à óbito a vítima
.
Pretensão absolutória afastada. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013538-41.2016.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RAIMUNDO SILVA DE BRITO (ADVOGADO: RICARDO MOURA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de Apelação Criminal interposta por

RAIMUNDO SILVA DE BRITO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 03 anos e 02 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
art.
302, § 1º, III, c/c art. 305, caput, ambos da Lei 9.503/1997, c/c art. 69, do CP, e a
suspensão do direito de dirigir pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade fixada.

Narra a peça acusatória que

“
(...) que no dia 11/05/2016, por volta das 21hs15min, na Rodovia Transamazônica, BR 230, sentido Marabá/Itupiranga, referência: próximo ao Posto Montana, nesta cidade, o Denunciado Raimundo Silva Brito, conduzindo um Caminhão Boiadeiro de 06 (seis) eixos, Tipo: “Romeu e Julieta” (um cavalo e duas carrocerias articuladas), de forma imprudente, sem o devido dever de cuidado, ao não realizar uma trajetória mais aberta e longa em uma ultrapassagem, ao voltar, de uma forma muito rápida e fechada, para faixa da direita na qual trafegava, após ultrapassar pela esquerda de outro veículo, veio a colidir seu reboque (ultima carroceria) com uma motocicleta, pilotada pela vítima Kalina Lemos Tortola, impelindo esta para debaixo das rodas do caminhão, o que levou a mesma a óbito por politraumatismo, tendo o denunciado, ainda, deixado de prestar qualquer tipo de socorro à vítima após saber da ocorrência do acidente e evadindo-se do local para furtar-se de suas responsabilidades civis e penais.”
(sic)

Denúncia recebida no dia 31.08.2016, id-6357767.

Alega o recorrente que as provas são frágeis e insuficientes para embasar uma condenação, impondo-se sua absolvição.
Aponta a
ausência de provas de autoria e materialidade delitivas. Informa que a dosimetria foi demasiadamente elevada, ao argumento de que o Juízo não valorou corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis.
Requer a reforma da decisão.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do disposto no art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Trata-se de Apelação Criminal, interposta por

RAIMUNDO SILVA DE BRITO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 03 anos e 02 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no
art.
302, § 1º, III, c/c art. 305, caput, ambos da Lei 9.503/1997, c/c art. 69 do CP, e a
suspensão do direito de dirigir pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade fixada.

Alega o recorrente que as provas são frágeis e insuficientes para embasar uma condenação, impondo-se sua absolvição.
Aponta a
ausência de provas de autoria e materialidade delitivas. Informa que a dosimetria foi demasiadamente elevada, ao argumento de que o Juízo não valorou corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis.
Requer a reforma da decisão.

A materialidade delitiva resta comprovada diante do laudo de perícia de local de crime com cadáver id-6357815; laudo de necropsia/ Declaração de Óbito id-6357766 e relatório do inquérito policial id-6357819.

A autoria do delito se comprova diante dos relatos das testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo, como a seguir transcrevo:

A t
estemunha
DIVINO ETERNO CAMARGO DOS SANTOS
afirmou em juízo, id-6357779, que: “(...) soube do acidente pelo acusado que relatou o que aconteceu; que ele parou no Fazendão e avisaram que ele tinha atropelado uma pessoa de moto; que um grupo de mototaxistas se reuniu para linchar o condutor e ele deixou o caminhão e fugiu do local.”

A testemunha
JOSÉ DE RIBAMAR SOARES, id-6357775, afirmou que: “
O acidente foi na hora que estava chegando no trabalho; que viu um caminhão boiadeiro vindo e viu a motocicleta raspando o chão; que o caminhão não parou e nem diminuiu a velocidade; que ouviu o barulho da colisão; que a vítima ficou caída de bruços na avenida; que correu para ajudar, mas viu que ela estava morta, pois estava esmagada; que viu as vísceras da vítima no chão; que acha que o motorista do caminhão deu causa ao acidente; que a vítima estava vindo em sua faixa correta; que o caminhão emparelhou com a motocicleta da vítima; que gritou para os mototaxistas pegarem a placa do caminhão e soube que conseguiram.
”

A testemunha KAIO PINHO DA CRUZ, afirmou em sede policial, id-6357813, que:
“Presenciou o acidente do caminhão que atropelou a vítima; que o acidente aconteceu por volta das 21h15min; que estava conduzindo sua motocicleta na avenida Transamazônica quando viu um caminhão boiadeiro com cavalinho reboque em alta velocidade; que viu quando ele cortou a motocicleta e o reboque foi para cima da motocicleta; que o reboque acertou a lateral esquerda da motocicleta fazendo com que a motociclista caísse embaixo do caminhão; que a motociclista estava vindo em sua faixa da direita em baixa velocidade próxima ao acostamento; que viu o impacto da colisão; que o condutor do caminhão deve ter visto a moto; que mais a frente vários condutores de veículos alertaram o motorista quanto ao atropelamento, mas ele não parou; que o motorista estava correndo e fez uma manobra próximo à motociclista e seu reboque foi para cima desta.”

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição, eis que restou comprovado nos autos que o ora recorrente foi o causador do acidente que levou à óbito a vítima e que não parou para socorrê-la. Ademais, suas alegações de que não percebeu que tinha ocorrido o acidente não encontram respaldo nos autos, ressaltando-se que foi avisado por outros motoristas ainda em via pública, porém, nem assim voltou ao local para prestar socorro, preferindo se evadir do local para fugir à responsabilidade penal.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos das vítimas que narram a forma como foram colididas pelo apelante, o qual de maneira impudente, haja vista que conduzia seu veículo em altíssima velocidade, avançou a preferencial e colidiu com as mesmas, as quais sofreram lesões corporais graves, conforme comprovam os laudos de exame de lesão corporal às fls. 40 e 92, pelo relatório de missão, bem como pela confissão do acusado; (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (8114786, 8114786, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-15)

Sendo assim, restam presentes os elementos do fato típico culposo: conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário o óbito da vítima.

Desta forma, restou comprovado nos autos a imprudência com que o Apelante conduzia o caminhão, razão pela qual mantenho sua condenação pelos delitos previstos no art.
302, § 1º, III, c/c art. 305, caput, ambos da Lei 9.503/1997, c/c art. 69 do CP.

Quanto à alegação de que a
dosimetria foi demasiadamente elevada, ao argumento de que o Juízo não valorou corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis, vejamos.

DO ART. 302, § 1º, III, DO CTB

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, nada havendo a ser reformado, eis que inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no § 1º, inciso III, do art. 302 da referida lei, uma vez que restou comprovado que o réu se evadiu do local, deixando de prestar socorro à vítima. Desta forma, mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 2 anos e 8 meses de detenção.

DO ART. 305, CAPUT, DO CTB

Mantenho a pena base no mínimo legal, 6 meses de detenção. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a pena permanece em 6 meses de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Diante da prática de dois delitos diversos, devem ser cumuladas as penas, totalizando 3 anos e 2 meses de detenção a serem cumpridos em regime inicialmente aberto.

Mantenho ainda a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade cominada ao réu, ou seja, 3 anos e 2 meses.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024